Tribunal: TJDFT
Processo: 0720383-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
,
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCEDIMENTO. CONCILIAÇÃO. ANTECEDENTE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONCURSO DE CREDORES. INAPLICABILIDADE. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Em regra, a vis attractiva do Juízo recuperacional, nos termos do artigo 49, caput, combinado com o artigo 52, inciso III, da Lei de Recuperações e Falências, só gera efeitos, após o deferimento do processamento da recuperação judicial.
2. Em razão da ausência de imposição legal, mormente quando não demonstrada a obtenção da tutela de urgência cautelar, prevista no artigo 20-B, §1°, da Lei n.° 11.101/2005, não há se falar em concursalidade de créditos nos procedimentos de conciliação e de mediação antecedentes ao processo de recuperação judicial.
3. Recurso conhecido e provido.